Tribunal: TRF3
Processo: 0014694-74.2008.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: RENATA ANDRADE LOTUFO
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
153/608)

0014694-74.2008.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014694-74.2008.4.03.6110

RELATOR: RENATA ANDRADE LOTUFO

APELANTE: JOAO TIBURCIO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para redimensionar a pena do réu condenado por estelionato, fixando-a em 1 ano e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, mantida a condenação, sob alegação de omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa diante do redimensionamento da pena e das circunstâncias do caso .III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

A eventual ocorrência de prescrição decorrente da pena redimensionada em grau recursal não configura omissão, pois não se trata de questão preexistente não apreciada, especialmente diante da ausência de trânsito em julgado para a acusação.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, independentemente da existência de vício no acórdão.

A pena concreta inferior a 2 anos atrai prazo prescricional de 4 anos, reduzido pela metade em razão da idade superior a 70 anos do réu na data da sentença, resultando em prazo de 2 anos.

O lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, ainda que descontado o período de suspensão do processo, supera o prazo prescricional aplicável.

Configura-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, impondo a extinção da punibilidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados, com extinção da punibilidade de ofício.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 619 do CPP. 2. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. 3. O redimensionamento da pena em grau recursal pode ensejar o reconhecimento da prescrição retroativa, ainda que inexistente vício no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 115; 119; CPP, arts. 61; 366; 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 313105/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.09.2015, DJe 13.10.2015; TRF 3a Região, ApCrim 0005972-75.2013.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Ali Mazloum, j. 24.03.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0014694-74.2008.4.03.6110

RELATOR: RENATA ANDRADE LOTUFO

APELANTE: JOAO TIBURCIO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. RENATA LOTUFO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO TIBURCIO FERREIRA, nascido em 15/04/1945, contra o v. acórdão (ID 356485934) proferido pela 5a Turma desta C. Corte, nos autos da Apelação Criminal no 0014694-74.2008.4.03.6110.

A apelação criminal foi interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Federal de Sorocaba/SP, que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 171, § 3o, do Código Penal.

O v. acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da defesa, para redimensionar a pena aplicada ao réu, fixando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

A defesa opôs os presentes embargos de declaração (ID 358034387), alegando omissão no acórdão, ao fundamento de que não foi apreciada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Sustenta que, considerando a pena fixada no acórdão e a idade do réu na data da sentença, o prazo prescricional aplicável seria de 2 (dois) anos, razão pela qual teria transcorrido lapso superior entre os marcos interruptivos relevantes, impondo o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Ao final, requer o recebimento e acolhimento dos embargos, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade.

O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (ID 359668099), pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistência de omissão no acórdão. Aduz, contudo, que a matéria relativa à prescrição pode ser conhecida de ofício, requerendo, nesse caso, o reconhecimento da extinção da punibilidade, após o trânsito em julgado para a acusação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. RENATA LOTUFO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O art. 619 do Código de Processo Penal prevê o cabimento de embargos de declaração quando o acórdão contiver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada padece de algum desses vícios.

Assim, os embargos são cabíveis exclusivamente nessas hipóteses, sendo inadmissível sua utilização com o objetivo de rediscutir a matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de esclarecimento, aprimoramento ou integração do julgado (EDcl no AgRg no HC 313105/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.09.2015, DJe 13.10.2015).

No caso, o embargante aponta vício de omissão, sob o argumento, em síntese, de que o v. acórdão deveria ter reconhecido, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade, em razão do redimensionamento da pena em sede recursal.

Analisando detidamente as razões invocadas, não se constata a alegada omissão.

A redução da pena promovida em sede de apelação, com a eventual configuração da prescrição à luz do novo quantum fixado, não traduz vício do acórdão.

Isso porque a prescrição em questão decorre da sanção redimensionada pelo Tribunal e, ademais, à época do julgamento, não havia pena definitiva, haja vista a possibilidade ainda existente de interposição de recurso pelo Ministério Público, circunstância que afasta a alegação e evidencia não se tratar de tese recursal preexistente não apreciada pelas instâncias julgadoras.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal.

Não obstante a inexistência de vício no julgado, por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que o instituto da prescrição incide sobre a pena aplicada em concreto, com exclusão de qualquer acréscimo decorrente da continuidade delitiva (art. 119 do Código Penal), observa-se que a pena fixada ao réu, desconsiderado o aumento decorrente da continuidade delitiva, corresponde a patamar inferior a 2 (dois) anos de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Tendo em vista que o réu contava com mais de 70 (setenta) anos na data da sentença (ID 339305451 – p. 143 e ID 339305940), aplica-se a causa de redução prevista no art. 115 do Código Penal, reduzindo-se o prazo prescricional pela metade, para 2 (dois) anos.

Verifica-se dos autos que os fatos ocorreram entre 10.12.1998 e 06.11.2007, tendo a denúncia sido recebida em 30.06.2011 (ID 339305452 – p. 05), e a sentença condenatória publicada em 01.07.2025 (ID 339305940).

Houve, ainda, suspensão do prazo prescricional entre 11.05.2012 (ID 339305452 – p. 56) e 21.10.2022 (ID 339305458), nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Ainda assim, considerado o prazo prescricional aplicável de 2 (dois) anos, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior ao prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, ainda que descontado o período de suspensão.

Diante desse cenário, não obstante a inexistência de vício no julgado, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do réu.

Por fim, em relação ao prequestionamento, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal dispensa a menção explícita a todos os dispositivos citados pela defesa, bastando a análise implícita das questões impugnadas (TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0005972-75.2013.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal ALI MAZLOUM, julgado em 24/03/2026, Intimação via sistema DATA: 24/03/2026).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO TIBURCIO FERREIRA, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o, e 115 todos do Código Penal, c/c o art. 61 do Código de Processo Penal.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para redimensionar a pena do réu condenado por estelionato, fixando-a em 1 ano e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, mantida a condenação, sob alegação de omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa diante do redimensionamento da pena e das circunstâncias do caso .III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

A eventual ocorrência de prescrição decorrente da pena redimensionada em grau recursal não configura omissão, pois não se trata de questão preexistente não apreciada, especialmente diante da ausência de trânsito em julgado para a acusação.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, independentemente da existência de vício no acórdão.

A pena concreta inferior a 2 anos atrai prazo prescricional de 4 anos, reduzido pela metade em razão da idade superior a 70 anos do réu na data da sentença, resultando em prazo de 2 anos.

O lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, ainda que descontado o período de suspensão do processo, supera o prazo prescricional aplicável.

Configura-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, impondo a extinção da punibilidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados, com extinção da punibilidade de ofício.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 619 do CPP. 2. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. 3. O redimensionamento da pena em grau recursal pode ensejar o reconhecimento da prescrição retroativa, ainda que inexistente vício no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 115; 119; CPP, arts. 61; 366; 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 313105/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.09.2015, DJe 13.10.2015; TRF 3a Região, ApCrim 0005972-75.2013.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Ali Mazloum, j. 24.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu REJEITAR os embargos de declaração e, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO TIBURCIO FERREIRA, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o, e 115 todos do Código Penal, c/c o art. 61 do Código de Processo Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATA LOTUFO

Relatora do Acórdão